Tribunal: TJBA
Processo: 8000777-16.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000777-16.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADA RUTH BERTOTI

Advogado(s)
:
ALESSANDRA OLIVEIRA ABREU

APELADO: ESLEY BRITO SIQUEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
GUILHERME OLIVEIRA DE BRITO, BRUNO SANTOS SOUSA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
contra
acórdão que

deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para afastar
a nulidade do título por coação.

II. Questão em discussão

2. Verificar a ocorrência do suposto vício de omissão.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos declaratórios não se prestam
à rediscussão de matéria já decidida, sendo inadmissível sua utilização como meio de rejulgamento,
e ainda que voltados ao prequestionamento devem observar os limites traçados no art. 1.022 do Código de Ritos.

4. No caso, não há defeito a ser sanado, uma vez que o voto condutor analisou a prova coligida, expondo de forma clara e concisa as razões para
o parcial provimento do recurso, apenas para afastar a
declaração de nulidade d
o distrato com t
ermo de confissão de dívida.

5. Não obstante tenha constado, na fundamentação, a possibilidade excepcional de se mitigar a formalidade legal do art. 784, III, do CPC quando, por outros meios, se obtenha a certeza do instrumento, tal circunstância não restou demonstrada no caso concreto.

6
.
Inexiste
omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, pois não houve alteração substancial da sentença.

7.
O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pela parte, bastando examinar as questões essenciais para a solução da controvérsia.

IV. Dispositivo

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000777-16.2022.8.05.0274
, em que figuram como embargante ADA RUTH BERTOTI e como embargados ESLEY BRITO SIQUEIRA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em desprover os embargos
, nos termos do voto do relator.

JR19